Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717627-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, ALINE MONTEIRO DIAS D E S P A C H O Considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal e o indeferimento da gratuidade de justiça por meio da decisão monocrática de ID. 72003596, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)